Tribunal: TJSP
Processo: 2218582-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame complementar. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2218582-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Corrupção passiva

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame complementar – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame complementar. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame complementar – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame complementar. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218582-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LUIZ
AUGUSTO COCONESI e Paciente RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218582-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24645
Habeas Corpus n. 2218582-35.2020 - Sorocaba
Impetrante: LUIZ AUGUSTO COCONESI
Paciente: RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO
Habeas corpus Pretendido reexame de decisão do Juízo
das Execuções determinando a realização de exame
complementar Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do
Juízo das Execuções que determinou a realização de exame
complementar. A matéria deve ser apreciada em grau de
recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de
Agravo em Execução.
Vistos.
O Advogado Luiz Augusto Coconesi impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO, alegando que esta estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba, nos autos da execução penal n.
1.128.744,
que
determinou
a
complementação
do
exame
criminológico, com a realização de perícia psicológica para analisar o
pedido de progressão para o regime semiaberto.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para a
progressão do regime, dispensando-se a complementação do exame
criminológico.
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218582-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos
termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A via eleita não se presta a funcionar como
substitutivo do agravo em execução, recurso cabível para o reexame
da matéria ora ventilada.
Inviável, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento
do tema levantado na impetração.
À
sentenciada
competia
manifestar
seu
inconformismo pela via recursal adequada, que é o agravo em
execução.
Nas hipóteses em que tenha havido interposição
dentro do prazo legal, deve a reeducanda simplesmente aguardar a
decisão do Tribunal; naquelas situações nas quais, todavia,
simplesmente deixou que mencionado prazo transcorresse in albis,
nada mais há para ser feito, estando a questão preclusa.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art.
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator